Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
1.1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar quitado o débito cobrado pela recorrida e condená-la a excluir a anotação lançada em cadastros internos e no SCPC.
1.2. Recurso. A recorrente alega que a conduta da recorrida, de manter o seu nome em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida, viola direito fundamental e configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; aduz que a existência de outra dívida, alheia à relação jurídica em comento, não impede a configuração do dano. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se, havendo inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes, é cabível a reparação por dano moral por manutenção indevida do nome no SCPC.
III. Razões de decidir
3. Renegociação de dívida. É indevida a cobrança de dívida que foi renegociada e paga pela consumidora. A renegociação de dívida, sem ressalva da existência de pendência, caracteriza a novação, motivo pelo qual extingue toda e qualquer obrigação decorrente do contrato anterior (CC, art. 360).
4. Inscrição indevida. Nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência de negativação preexistente para a aplicação da Súmula 385 do STJ. Por outro lado, comprovada a anotação preexistente, é ônus da parte autora comprovar sua ilegitimidade, conforme a flexibilização da Súmula (REsp 1.704.002/SP). Precedentes desta Turma: Acórdãos 1908489 e 1812321.
5. No caso, a recorrida comprovou que a recorrente possui negativação anterior àquela por ele efetuada; a recorrente não impugnou o documento. Dessa forma, tendo em vista a existência de inscrição legítima preexistente, escorreita a sentença que aplicou a Súmula 385 do STJ e afastou o dever de indenizar da recorrida.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 360; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 11/2/2020; TJDFT, Acórdão 1908489, RI 0700647-27.2024.8.07.0006, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/8/2024; TJDFT, 1812321, RI 0709863-55.2023.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/2/2024.